Tribunal: TJES
Processo: 5036641-89.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036641-89.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ANA CLAUDIA DE PAULA QUEIROZ e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5036641-89.2023.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDOS: ANA CLÁUDIA DE PAULA QUEIROZ E JOÃO WELLINGTON DA SILVA JÚNIOR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VOO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO DO VOO.

READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA
. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
GOL LINHAS AÉREAS S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
ANA CLAUDIA DE PAULA QUEIROZ e JOAO WELLINGTON DA SILVA JUNIOR.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 16301761) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por ANA CLAUDIA DE PAULA QUEIROZ e JOAO WELLINGTON DA SILVA JUNIOR, para tão somente, CONDENAR a ré GOL LINHAS AEREAS S.A.:

I) a restituir o valor de R$ 1.888,38 (mil oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), que deverá ser corrigido pelo índice IPCA-E desde o evento danoso (cada pagamento) e incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

II) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada coautor, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente, ambos a partir da publicação desta sentença consoante o disposto na sumula n.º 362 do STJ.

DECLARO resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC
.”.

A parte requerida interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 16562799, por meio da qual acolheu os declaratórios para sanar omissão.

Em consequência do acolhimento dos Embargos da requerida, para consignar que o índice de juros e correção monetária aplicável ao caso é o seguinte:
“. Correção monetária - (IPCA);. Juros de mora - (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado);”.

Em sede recursal (ID 16301769), a recorrente argui ausência de falha nos serviços prestados, sustentando que
a alteração do voo decorreu de readequação da malha aérea
. P
or conseguinte, pretende a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais ou, alternativamente, a redução da indenização arbitrada a título de danos materiais e morais.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 13217581).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

Acerca de transporte aéreo internacional, o Supremo Tribunal Federal fixou o tema 210, estabelecendo que as Convenções de Montreal e Varsóvia tem prevalência sobre o CDC no que se refere as indenizações tarifadas, que podem incidir nas indenizações por danos materiais
(STF. Plenário. RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017. Repercussão Geral? Tema 210. Info 866)
.

Quanto à indenização por danos morais aplica-se a efetiva reparação do consumidor preceituada no CDC, uma vez que não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça
(STJ. 3a Turma. REsp 1.842.066-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 09/06/2020. Info 673)
.

Infere-se dos autos que os autores adquiriram bilhetes aéreos de ida e volta junto à requerida para viagem com destino à Argentina. Contudo, houve diversas alterações nas datas e horários dos voos de retorno. Observa-se que o voo original foi contratado para o dia 01/11/2023, resultando no retorno antecipado da Argentina para o dia 31/10/2023, bem como alteração no voo de São Paulo (GRU) para Vitória, que passou do dia 01/11/2023 para o dia 03/11/2023, conforme documentos nos IDs 16301734, 16301735 e 16301736.

Contrariamente ao alegado, a tese apresentada pela recorrente quanto à ausência de falha nos serviços prestados não merece prosperar.

Isso porque, a alteração no voo, em virtude de readequação da malha aérea, configura-se como fortuito interno, pois é circunstância inserida na área inerente ao negócio jurídico e que integra o risco da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea.

A responsabilidade da ré, portanto, permanece íntegra, visto que, nos termos do artigo 14 do CDC, sua responsabilidade é objetiva. Não se aplica ao caso concreto nenhuma das excludentes listadas no §3º do mencionado artigo.

Veja-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO. CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO . AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR PASSAGEIRO QUE NÃO PODE EMBARCAR NO VOO ORIGINAL, TENDO SIDO REALOCADO EM VOO QUE PARTIU MAIS DE 11 (ONZE) HORAS APÓS O INICIALMENTE PREVISTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$8.000,00. RECURSO DA RÉ ALEGANDO QUE AS ALTERAÇÕES NA MALHA AÉREA DEVEM SER CONSIDERADAS CIRCUNSTÂNCIAS DE FORÇA MAIOR APTA A EXCLUIR SUA RESPONSABILIDADE . RECURSO DO AUTOR REQUERENDO A MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. FATOS NARRADOS QUE SE MOSTRAM INCONTROVERSOS.
O ATRASO VIVENCIADO PELO CONSUMIDOR DEVEU-SE A FORTUITO INTERNO (ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA) INSERIDO NA CADEIA DE SERVIÇOS DA PARTE RÉ, NÃO CONSTITUINDO CASO FORTUITO NEM FORÇA MAIOR APTOS A EXCLUIR SUA RESPONSABILIDADE PELOS DANOS ALEGADOS. DANO MORAL CONFIGURADO
. EM RAZÃO DO ATRASO, O AUTOR PERDEU A OPORTUNIDADE DE MINISTRAR PALESTRA EM CONGRESSO DE MEDICINA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE MERECE MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). QUANTIA QUE MELHOR ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E SE ADEQUA AOS VALORES USUALMENTE ARBITRADOS POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA . PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO, DO RÉU. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 09222058720238190001 202400125681, Relator.: Des(a) . SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 09/05/2024, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 10/05/2024).
[Grifo nosso]

Recurso inominado – Transporte aéreo –
Alteração de voos pela readequação da malha aérea – Responsabilidade da companhia aérea que decorre do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – Alteração da malha aérea é risco da atividade empresarial que não pode ser transferido ao consumidor, que em nada contribuiu com as mudanças do contratado

– Situação apta a ensejar danos morais – Indenização fixada com razoabilidade – Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 10023497120238260189 Fernandópolis, Relator.: Arnaldo Luiz Zasso Valderrama, Data de Julgamento: 27/10/2023, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 31/10/2023)
. [Grifo nosso]

Assim, a recorrente responde pelos prejuízos materiais e morais suportados pelos autores, no teor dos artigos 14 do CDC c/c 373, II do CPC.

No caso em tela, verifica-se que, em virtude de fortuito interno (alteração da malha aérea), o voo de retorno de São Paulo (GRU) para Vitória, previsto para o dia 01/11/2023, foi alterado para o dia 03/11/2023. Essa situação levaria os autores a estenderem a estadia em São Paulo até a data do voo, porém estes solicitaram o cancelamento desse voo (ID 16301741). Mesmo diante do cancelamento, resultou em despesas extras com o pagamento de uma diária na cidade de São Paulo, no valor de R$ 450,31 (ID 16301742).

Ademais, restou comprovado que houve extravio temporário de uma bagagem dos autores durante a viagem, arcando estes com despesas no valor de R$ 881,88 (IDs 16301740, 16301738 e 16301743). De igual modo, foi comprovada a perda de um dia de reserva do hotel na Argentina em virtude da alteração, que corresponde ao valor de R$ 556,37 (ID 16301082).

O valor fixado para indenização pelo extravio de bagagens, unicamente questionado em recurso, obedeceu ao limite imposto pela Convenção de Montreal (1.131 DES), não havendo que se falar em ajuste da sentença nesse ponto.

Nesse contexto, verifica-se que o dano patrimonial foi integralmente comprovado pelos autores. A r. Sentença, ao somar as despesas e perdas demonstradas nos autos, acertou ao condenar a recorrente à indenização por dano material na quantia total de R$ 1.888,38 (mil oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), valor que deve ser mantido.

Por via reflexa, devida a indenização por dano moral, na hipótese é
in re ipsa
, uma vez que presumível o abalo suportado pelos autores no retorno de uma viagem familiar.

Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Vitória, 20 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)